Tribunal: TJPA
Processo: 0807108-17.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807108-17.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCIA KAROLINE DA FONSECA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §2º, II, V e §2º-A, I e 69, DO CP, c/c 244-B, DA LEI DE Nº 8.069/90 – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INDICIOS DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Estando a prisão processual devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não se mostra evidencia de ilegalidade que justifique sua revogação.

2.

A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

3.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Gisélia Domingas Ramalho Gomes dos Reis, em favor da nacional MARCIA KAROLINE DA FONSECA FERREIRA, contra ato do douto juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que a paciente se encontra presa, acusada do suposto envolvimento no crime de roubo, autos do processo crime de nº 0806375-40.2021.8.14.0015, alegando ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia cautelar, que se encontra baseada em presunções e destituída de prova concreta.

Sustenta que inexistem provas cabais quanto a participação da paciente no evento delituoso, sendo inverídicas as alegações de que ela é integrante de organização criminosa, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar, com expedição de alvará de soltura, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 9499730 consta petição da impetrante retificando a causa de pedir da impetração de “excesso de prazo” para “fundamentação inidônea da decisão de primeiro grau”.

Na Id 9521841 indeferi a medida liminar requerida, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 9575497, constando manifestação do Ministério Público pela denegação, Id 9861573.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional MARCIA KAROLINE DA FONSECA FERREIRA, acusada do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 157, §2º, II, V e §2º-A, I e 69, do CP, c/c 244-B, da Lei de nº 8.069/90, sustentando a tese de ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia cautelar.

Consta dos autos (denúncia na Id 9499723), que a paciente, em companhia de JHOSEPH PIRES DIAS e outras 05 (cinco) pessoas não identificadas, subtraiu mediante grave ameaça, com uso de armas de fogo e violência, o veículo marca/modelo TOYOTA/HILUX, cor grafite, placa QKH-6226, uma motocicleta HONDA XRE- 300, cor vermelha, ano 2012, placa NXQ-1895, dois televisores, além de outros objetos pessoais, todos pertencentes à vítima ELSON RODRIGUES DE LIMA, fato ocorrido no dia 28/10/2021.

O ato coator em que se alega carente de fundamentação idônea, encontra-se juntado na Id 9499724, local de onde se extrai:

“Em análise aos autos, conforme já exarado em decisão pretérita, verifica-se que a conduta dos denunciados demonstrou ousadia e desprezo ao patrimônio da vítima, eis que
Elson Rodrigues de Lima
abrigou
Marcia Karoline
em sua residência, portunidade em que ela supostamente planejou o roubo na casa, em companhia de mais 06 (seis) indivíduos, dentre eles o seu namorado
Josesh.
Registre-se que durante a ação os agentes, mediante grave ameaça, com o emprego de armas de fogo, subtraíram 01 (um) veículo marca/modelo TOYOTA/HILUX, cor grafite, placa QKH-6226, 01 (uma) motocicleta HONDA XRE-300, cor vermelha, ano 2012, placa NXQ-1895, 02 (dois) televisores, assim como amarraram o ofendido e empreenderam fuga. Dessa maneira, entendo que a conduta dos agentes demonstrou gravidade exacerbada, ousadia, perversidade e desprezo a vida humana, além da premeditação da ação entre os demais denunciados, o que merece repressão estatal. Assim, entendo que a conduta além de ser grave, pressupõe risco de reiteração criminosa, em que pese eles não possuírem registros de antecedentes. Por esses motivos, a segregação deve ser mantida, com a finalidade de garantir a
ordem pública.
A manutenção no cárcere, por ora, se mostra necessária, ante a gravidade concreta do fato imputado ao agente e o risco de reiteração criminosa, sendo impossível, nesse momento processual, se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, sendo estas inadequadas e insuficientes”. <sic>

Data venia
, a decisão apresenta fundamentação concreta ao relatar que, em liberdade, a paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, ante a gravidade do delito e o
modus operandi
, uma vez que, na companhia de comparsas, munidos com arma de fogo, efetuou o roubo de veículos e outros bens da vítima, e, portanto, satisfeito os requisitos ensejadores da medida cautelar preventiva, de acordo com que estabelece o art. 312, do CPP.

Sobre o assunto junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL PELO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão do modus operandi da conduta. O agravante teria, juntamente com os corréus, abordado múltiplas vítimas, com arma de fogo em punho, tomando-lhes os bens. Ademais, registra outras anotações em sua ficha de antecedentes, fato que indica propensão à prática delitiva.

2. A prisão preventiva do agravante foi decretada especialmente para garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo órgão colegiado estadual, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau, não havendo falar em novos fundamentos ou inovação.

3. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 721.734/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)”

Quanto a substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas (ar. 319, do CPP), creio que “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019)

Por outra, destaca-se que:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

“A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência.” (HC 339046/SP Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016);

Por derradeiro, quanto ao fato da paciente negar a autoria delitiva e o envolvimento em organização criminosa, deve ser resistido, pois “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 27/06/2022